Tribunal: TJES
Processo: 0002534-76.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002534-76.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON DE OLIVEIRA ROBERTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTS.
157, §
2
º,
INCISO
II, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOLO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
tenho

sob exame

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o
por

Welington de Oliveira Roberto
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
º Vara Criminal de
Cariacica
(fls.
217/219
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/0
3
, narra, nos seguintes termos:

“
(...)
os DENUNCIADOS, agindo de comum acordo e co
m
união de vontades, co
m
ânimo de roubar, no dia 07 de ma
io
de 2023, por volta das 15:30 horas, se aproximaram na motocicleta Honda, CG 125 FAN KS, placa MSP7G34, Chassi 9C2JC4110AR522924, Renavam 169608689, de propriedade de WELINGTON, das v
í
ti
m
as J
é
ssica Rocha Leite, Marcela Carneiro Vicente e Vitória Barreto de Albuquerque quando estas se encontravam em u
m
ponto de Ônibus Rua Maria Scheiffer, bairro Nova BrasIlia, Cariacica/ES, e co
m
grave ameaça efetivada co
m
uma faca que trazia dentro de uma bolsa anunciaram o assalto e exigiram que etas
l
he entregassem seus apare
l
hos celulares, não conseguindo concretizar seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que foi EDUARDO, que
m
estava na garupa da moto, que anunciou o assalto para as vítimas, enquanto seu co
m
parsa WELINGTON dava cobertura a ação criminosa, be
m
como que eles não conseguiram consumar seu intento criminoso pelo fate das v
í
ti
m
as começarem a gritar, o que chamou a atenção de transeuntes que se encontravam pr
ó
ximo, e Jéssica e Vit
ó
ria correrem, o que os DENUNCIADOS empreendesse fuga do local se
m
levar nada.

Segundo ainda consta dos autos, na fuga o DENUNCIADO WELINGTON colidiu co
m
a moto contra u
m
ve
í
culo, vindo ele e seu co
m
parsa EDUARDO a cair ao chão e sofrer feri
m
entos.

O DENUNCIADO WELINGTON foi detido no local da colisão entre
o
s veículos, uma vez que não conseguiu continuar sua fuga a pé em razão dos ferimentos que sofreu. Já o DENUNC
IA
DO EDUARDO, apesar de ter sofrido u
m
ferimento na perna, conseguiu se evadir do local, sendo localizado e detido per Agentes da Guarda Municipal sentado na calçada em frente a loja
I
mpério do Aça
í
, próximo a praça do bairro Nova Brasília.

Se não fosse o bastante, o DENUNCIADO EDUARDO ao ser abordado por Agentes da Guarda Municipal de Cariacica, se apresentou co
m
o no
m
e fals
o
de J
Ú
LIO CESAR FERREIRA DE SOUZA, RG 2088432, todavia, sua verdadeira identidade foi descoberta quando não soube informar a "sua" data de nascimento, o que
l
evantou suspeitas nos Agentes.

Na posse de
LEONARDO
foi encontrada a bolsa contendo a faca usada por ele para anunciar o assalto, uma tesoura e vários cachimbos utilizados para uso da droga ilícita 'crack".

Pelos documentos juntados aos autos observa-se, ainda, que EDUARDO já possui passagens e foi condenado pelos crimes de ROUBO (CAPUT e MAJORADO), FURTO e FALSA IDENTIDADE.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas docu
m
entais e testemunhais produzidas e juntadas ao IP.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e, após o regular desenvolvimento do processo, magistrado
a quo
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante
nas sanções do
art. 157, §
2
º,
inciso
II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
02
(
dois
) anos
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
60
(
sessenta
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas
em id 6694522,
a defesa requer

a absolvição do apelante,
fundamentando que
o réu não concorreu para o delito apurado nos autos, diante da ausência de dolo na conduta, ou ainda, pela insuficiência de provas
aptas a embasar a
condenação.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado.

Verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do
Boleti
m

Unificado de fls.
46/53
,

dos autos físicos,
bem como pel
a prova testemunhal produzida
.

Quanto à
autoria
, destaco que também restou plenamente demonstrada, especialmente pela prova testemunhal, sobre a qual passo a tecer algumas considerações.

A vítima
Marcela Carneiro Vicente
, ao ser ouvida
em sede policial
(fl. 1
4
), narrando os fatos da seguinte forma:

“
[...]
que nesta data, por volta das 15:30, estava juntamente com suas amigas, também vítimas relacionadas, momento em que ambos os conduzidos aproximaram-se, um deles mediante ameaça de sacar faca em bolsa, determinando que as 3 vítimas entregar-se seus respectivos aparelhos celulares; Que as vítimas gritaram, duas delas correram, e a declarante ficou, mas devido a aproximação de inúmeros transeuntes, ambos os conduzidos empreenderam fuga; Que logo após os fatos tomou conhecimento de que teria havido
uma colisão/atropelamento, não sabendo esclarecer tais fatos; Que não presenciou a colisão; Que reconhece, sem sombra de dúvidas, ambos os conduzidos como sendo os autores do crime [...]”
.

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo à fl. 227, a ofendida ratificou as informações acima transcritas, relatando, com detalhes a atuação de ambos os réus. Vejamos:

“
[...]
que foi abordada por dois indivíduos na tentativa de subtrair seus bens
; que estavam subindo o morro, indo almoçar, quando eles passaram, avistaram bolsas e celulares em sua posse, avistando que eram três mulheres; que avisou suas amigas para esconderem seus celulares e continuaram subindo; que os indivíduos viram que as vítimas estavam guardando algo e deram a volta na rua e voltaram para abordar as vítimas; que avisou suas amigas para correrem;
que os acusados tentaram abordar uma de suas amigas que correu, percebendo que a depoente havia ficado para trás; que os acusados foram até a depoente, quando um dos acusados saiu da moto e tentou puxar algum item da vítima, rasgando sua calça; que os acusados tentaram intimidar tentando tirar algo da bolsa
; que não viu se tinha algo na mão dos acusados; que estavam de motocicleta, em dois; que o que abordou foi o que estava na garupa; que não conseguiram levar nada da depoente; que ficou tentando fugir dos acusados; que começaram a gritar; que outras pessoas da rua começaram a gritar também, apavorando os acusados, que seguiram seu trajeto; que um carro atropelou os acusados logo em seguida; que os vizinhos falaram que os acusados tentaram assaltar um pouco mais pra baixo, onde foram atropelados; que reconheceu os acusados, não lembrando seus nomes; que estavam de capacete, mas como sofreram acidente, a vítima viu ambos os acusados; que gritavam pedindo o celular, mexendo na bolsa buscando algo para causar agressão; que o acusado que estava pilotando foi quem ficou no chão no acidente; que as outras vítimas também observaram tudo que aconteceu; que não sofreu ferimentos, somente o medo que fica; que foi a única que foi efetivamente abordada pelos réus;
que perguntada pela advogada da defesa, respondeu que o piloto da moto também foi agressivo; que durante a abordagem os dois começaram a gritar para passarem os bens
; que chegou a conversar com o acusado motorista da moto, que estava sendo forçado a realizar o assalto pelo comparsa;
que não percebeu o piloto amedrontado e que ambos gritaram anunciando o assalto; que não houve elemento nenhum de que o motorista estava sendo coagido; que o motorista gritava o assalto e pedia para o comparsa descer para pegar; que agiam como parceiros
; que reconheceu neste dia o acusado que ficou caído com a moto [...]”.

A propósito
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
,
haja vista que

muitas

vezes

são
as
únicas

testemunhas
,
colaciono
nos autos
assente

entendimento

jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade
, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 1.969.032; Proc. 2021/0350564-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

Portanto, diante dos relatos da vítima que foi abordada pelos réus,
resta clarividente a participação do acusado
Welington de Oliveira Roberto

no delito apurado nos autos, ordenando à ofendida que passasse seus pertences, auxiliando e coordenando seu comparsa na empreitada criminosa.

Soma-se à palavra da vítima o relato do Policial Militar
Eduardo Batista Carvalho
que, ouvido em sede de audiência de instrução e julgamento
(mídia de fl.

227
)
, confirmou o seu depoimento prestado na esfera policial, esclarecendo, ainda, o que segue:

“
[...]
que
se recorda dos fatos narrados; que quando chegou ao local já havia ocorrido o acidente; que encontrou um dos réus longe da situação, na pracinha de Nova Brasília, com a perna machucada, indicando nome falso à sua identificação; que foram informados por populares que havia acontecido um assalto na rua de cima e que um dos indivíduos ainda estaria no local e outro teria evadido;
foram averiguar a situação e encontraram-se com as meninas, que identificaram os dois como os indivíduos que tentaram assaltá-las; que levaram os acusados ao São Lucas e foram registrar a ocorrência; que junto ao acusado encontrado na praça, foi encontrada uma bolsa com uma faca e alguns cachimbos; que o SAMU conduziu o primeiro acusado ao local do acidente, para fazer o atendimento do segundo indivíduo, onde as vítimas fizeram a identificação dos dois; que o proprietário da moto era o acusado Welington, que estava no local do acidente;
que as vítimas identificaram os dois e informaram aos policiais que foram eles que tentaram assaltá-las;
que o acusado Eduardo esclareceu que havia sido atropelado e tentou achar um ponto de ônibus para dirigir-se ao hospital
[...]”.

Ressalto, nesse particular, que é assente o e
ntendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Senão, vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

[...] 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

O apelante, por sua vez, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 227), afirma que não tinha ciência da intenção do corréu em cometer o assalto, alegando que o acusado Eduardo
Ferreira de Souza
desceu da motocicleta enquanto a velocidade estava reduzida, durante uma ultrapassagem
a outro veículo.

Relatou que faz corridas de motocicletas no bairro onde o corréu reside, justificando a carona ao acusado Eduardo
Ferreira de Souza
,
alegando
que ficou apático quando percebeu a atitude do comparsa, deixando-o subir na moto, e evadindo do local. Afirmou ainda que errou em não
deixar
o corréu no local.

Ocorre que, a versão por ele apresentada se mostra dissociada da prova constante dos autos, especialmente considerado que
as narrativas ofertadas pela
v
ítima foram seguras e coesas, descrevendo com precisão e riqueza de pormenores como os fatos ocorreram desde o início, bem delineando a conduta do
recorrente e seu comparsa, relatando

que rondaram a região antes da abordagem e que o acusado também anunciou o assalto, gritando para passar o celular, indicando ao corréu que descesse da motocicleta para pegar os bens da vítima.

Portanto, resta evidente a autoria delitiva por parte do recorrente, juntamente a seu comparsa na empreitada delitiva, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

De igual modo, incabível acolher a tese de que não teria o apelante agido com dolo.

No contexto fático probatório apresentado, extrai-se que o recorrente e seu comparsa tinham a intenção de
roubar a vítima
, ao abordá-la na rua, exigindo que lhe passasse seu celular e demais bens,
só não se concretizando
por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que
moradores locais e
amigas da vítima
começaram a gritar, apavorando os réus,
que tentaram
se
evadir do local
.

Por todo o exposto, ao contrário do que aduz a defesa, entendo que restou
comprovada
a autoria delitiva por parte do apelante em relação ao crime do
art. 157,
§
2
º,
inciso
II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, de modo que o pleito absolutório,
sob a alegação de que o recorrente não concorreu para o crime, diante da ausência de dolo, ou ainda
no tocante à insuficiência probatória
não merece prosperar
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
o recurso de Apelação Criminal interposto
e
, no mérito,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)